Tribunal: TJBA
Processo: 8038451-74.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038451-74.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado(s): ALESSANDRO MENDES CARDOSO registrado(a) civilmente como ALESSANDRO MENDES CARDOSO, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR registrado(a) civilmente como HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR AGRAVADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO . SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. LIMINAR INDEFERIDA. DISCUSSÃO DA MATÉRIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL . SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA GARANTIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151 DO CTN . REQUISITOS INSERTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8038451-74.2022.8.05.0000, originários da Comarca de Camaçari, em que figuram como agravante TELEFONICA BRASIL S.A. e como agravado MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, Salvador(BA)____ de ____ de 2023. Presidente José Luiz Pessoa Cardoso Juiz Subst. de Des. - Relator Procurador(a) de Justiça 7